Tribunal: TJSP
Processo: 2231908-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231908-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante THELMA ISABEL BRANDI e Paciente RICHARDSON ROGERS
BISPO DA SILVA CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM, com a recomendação de que a autoridade
impetrada, após a juntada do exame criminológico, aprecie o mais rápido
possível, o pedido formulado pelo paciente. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231908-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RELATOR: WALTER DA SILVA

VOTO no 44260
HABEAS CORPUS no 2231908-62.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: THELMA ISABEL BRANDI
PACIENTE: RICHARDSON ROGERS BISPO DA SILVA CÂNDIDO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP 2.a VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS
A Doutora Thelma Isabel Brandi, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
RICHARDSON ROGERS BISPO DA SILVA CÂNDIDO, na qual afirma que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente/SP.
Alega a nobre impetrante que o paciente está
cumprindo pena de 06 anos, 09 meses e 07 dias, desde 03/02/2019, tendo
atingido lapso temporal de 1/6 em 10/02/2020 para progressão ao regime
semiaberto, conforme boletim informativo.
Informa que requereu na Primeira Instância a
progressão de regime do sentenciado, contudo, a autoridade coatora
entendeu ser necessária a realização do exame criminológico, a fim de
constatar se o paciente possui as condições pessoais necessárias a tanto.
Acrescenta que entrou em contato com a Unidade
Prisional e que esta informou que o ofício requisitório encontra-se na fila
para a realização do aludido exame desde 03/07/2020, e que no momento
estão sendo realizados os pedidos efetuados no mês de dezembro de 2019.
Anota que esses exames estão sendo realizados
de forma remota, vez que não há Assistente Social no estabelecimento
prisional em que o paciente cumpre pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231908-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1012001-14.2020.8.26.0482
Argumenta que diante da demora para a realização
do exame, requereu a sua dispensa, pois entende que o paciente não pode
esperar tanto tempo para ver seu benefício atendido, todavia, a autoridade
impetrada determinou que fosse reiterada a solicitação para o exame.
Pondera que a gravidade dos crimes praticados
pelo paciente não podem ser obstáculos à concessão do benefício
postulado, eis que essas teses já foram devidamente discutidas na fase de
conhecimento, sendo certo que entendimento diverso do que o que aqui
mencionado leva a dupla incidência das mesmas circunstâncias e causas.
Menciona que o sentenciado possui atestado de
bom comportamento carcerário e que, portanto, preenche o requisito
subjetivo para alcançar a progressão, sem contar que já cumpriu mais de
1/6 de sua reprimenda no regime fechado.
Adiciona
que
o
paciente
possui
atividade
laborterápica na cozinha da unidade prisional desde agosto, com bom
aproveitamento nas atividades que lhe foram atribuídas, de modo que,
dentro desse contexto, a progressão de regime é medida que se impõe.
Tece considerações a respeito da demora na
realização dos exames criminológicos, bem como a respeito de estudos que
veem sendo realizados acerca da situação dos presos que precisam esperar
cerca de 10 meses para fazerem os testes, o que fere o princípio da
razoável duração do processo.
Dentro desse contexto, requer a concessão da
ordem, para que a autoridade impetrada seja compelida a apreciar o pedido
de progressão ao regime aberto do sentenciado, independentemente da
realização de exame criminológico. Subsidiariamente, requer sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231908-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requisitadas informações da autoridade impetrada, bem como da Unidade
Prisional de Irapuru/SP, a fim de que informem qual a previsão para
realização do exame criminológico.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 50/51).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe
às fls. 52.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 55/56).
Por decisão monocrática proferida no dia 22 de
outubro de 2020, o pedido não foi conhecido, por se tratar de questão afeta
a incidente de execução, discutível em recurso de agravo em execução (fls.
58/60).
A Defesa impetrou habeas corpus junto ao E.
Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Contudo, foi
concedida a ordem, de ofício, para determinar que este Tribunal examinasse
o mérito do habeas corpus originário, (fls. 65/69).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor
de RICHARDSON ROGERS BISPO DA SILVA CÂNDIDO, objetivando a
apreciação de seu pedido de progressão ao regime semiaberto
independentemente
de
sua
submissão
a
exame
criminológico.
Subsidiariamente, postula a requisição de informações acerca da previsão
para a realização de referido exame.
De acordo com as informações prestadas nos
autos, o paciente, condenado a penas que totalizam 13 anos, 06 meses e
12 dias de reclusão, pelo cometimento de roubos, vários furtos e resistência
(execuções: 3 a 10), encontra-se recolhido na Penitenciária de Irapuru-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231908-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em regime fechado, descontando pena privativa de liberdade com término
previsto para 12.09.2025, cujo cumprimento se iniciou em 12.10.2010. Em
03.07.2020, este Juízo requisitou a realização de exame criminológico para
a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, eis que em sede
de execução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, isto é,
eventual dúvida deverá ser resolvida em favor da sociedade, especialmente
considerando que o paciente praticou crimes com violência ou grave
ameaça contra pessoa (roubos), dentre outros, além de registrar a prática
de novos delitos após abandono e durante livramento condicional antes
concedido e falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da
pena, sendo necessários maiores elementos nos autos que evidenciem que
sua periculosidade sofreu atenuação necessária para que possa vivenciar
regime mais brando. Não houve interposição de recurso. Em 10.09.2020, foi
reiterada à Direção do Presídio a requisição da realização do exame
criminológico.
Pelo exposto, em atendimento à determinação do
E. Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar o mérito do presente writ.
A ordem é de ser denegada;
Isto porque, verifico dos autos que a determinação
de submissão do paciente a exame criminológico para que se possa aferir a
sua aptidão para ser beneficiado com a progressão de regime, restou muito
bem fundamentada, conforme se depreende de fls. 50/51.
Cabe
observar
que,
conquanto
a
Lei
n.o
10.792/2003 tenha dado nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução
Penal, dispensando o parecer técnico como requisito à progressão de
regime, não o vetou, entretanto, sendo facultado ao juiz requisitar o exame
criminológico, nos casos em que entenda necessário à verificação do mérito
do sentenciado, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu
no caso em análise, cumprindo assim o Magistrado, o disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, restando a decisão isenta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231908-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
irregularidade ou arbitrariedade passível de anulação.
Por vezes, o atestado de bom comportamento
carcerário, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da
periculosidade do sentenciado que, pela gravidade do crime cometido, é
presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do Magistrado, diante
do caso em concreto, a possibilidade de requisição do exame criminológico
para motivar o seu convencimento quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo.
A propósito, o entendimento já esposado pelo STF:
I
A obrigatoriedade do exame criminológico e do
parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de
Classificação, para fins de progressão de regime de
cumprimento de pena, foi abolido pela Lei 10.792/03.
II - Nada impede, no entanto, que, facultativamente,
seja requisitado o exame pelo Juízo das Execuções,
de modo fundamentado, dadas as características de
cada caso concreto (HC 86.631, Habeas Corpus;
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 20.10.2006).
No tocante à alegada demora para a realização do
exame criminológico, conforme entendimento desta Colenda Câmara de
Direito Criminal, o “habeas-corpus” não pode servir de instrumento para o
apressamento de decisões a cargo do Juízo das Execuções Criminais.
Contudo, importa referir que não vislumbro desídia
do Magistrado em dar regular andamento ao processo de execução criminal,
inclusive reiterando à direção do Presídio, a requisição do exame
criminológico no dia 10 de setembro de 2020.
Cumpre observar que o pedido de progressão de
regime formulado pelo ora paciente tramita regularmente, havendo que se
ponderar ser justificável eventual delonga na realização de aludido exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231908-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
criminológico, dada a atual situação de pandemia ora instalada no País, cuja
realização foi determinada no dia 03 de julho de 2020, reiterada em
setembro de 2020, sendo que a sua não realização até a data das
informações (05 de outubro de 2020) não importa em demora abusiva capaz
de configurar constrangimento ilegal.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM, com a recomendação de que a
autoridade impetrada, após a juntada do exame criminológico, aprecie o
mais rápido possível, o pedido formulado pelo paciente.
WALTER DA SILVA
Relator